Tribunal: TCU
Processo: 006.910/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8088/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra o Acórdão 2783/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em desfavor de diversos responsáveis, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) 685631/2015, firmado com a Universidade Federal Rural da Amazônia, tendo como objeto " capacitar e formar multiplicadores em cultivo de camurim em tanque-rede ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 186 a 189); Considerando que o aresto recorrido julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o em débito e ao pagamento de multa em face de, em essência, restar configurada a inexecução total do objeto do Termo de Execução Descentralizada; Considerando que, regularmente notificado, o responsável interpôs a presente peça recursal, mas que o termo a quo para análise da respectiva tempestividade foi o dia 18/6/2025 , concluindo-se pela perda do prazo, pois o termo final para sua apresentação foi o dia 2/7/2025 ; Considerando o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992: " não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo , salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno " (grifou-se); Considerando a regulamentação do dispositivo, constante do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, dispondo que " Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo , salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo " (grifou-se); Considerando, portanto, que, para o conhecimento do presente recurso, seriam necessários novos elementos, apostos dentro do período de cento e oitenta dias, e que, na peça em exame, o recorrente argumentou unicamente: i) a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal; ii) a ausência de responsabilidade, conforme a estruturação técnica e administrativa da Fundação de Apoio à Pesquisa, a Extensão e ao Ensino em Ciências Agrárias; e iii) a desconsideração no acórdão recorrido dos obstáculos e dificuldades reais do gestor, definidos no art. 22 da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro (LINDB); Considerando que a argumentação veio desacompanhada de qualquer documentação; Considerando, assim, que o responsável buscou afastar a sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando ciência ao recorrente, à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e à Universidade Federal Rural da Amazônia do teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 006.910/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Fundação de Apoio A Pesquisa, Extensão e Ensino Em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX). 1.2. Recorrente: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Laize Marina de Oliveira Teixeira (27189/OAB-PA), representando Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Brenda Natassja Silva Palhano Gomes (011864/OAB-PA), representando Sueo Numazawa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.